Tribunal: TJDFT
Processo: 0705575-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO COLETIVA ANTERIOR. SINDICATO. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. ABONO DE PONTO. CONVERSÃO. PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. CÁLCULO. VALOR DEVIDO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal estabeleceu que os servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal fazem jus ao abono de ponto de cinco dias por ano, nos termos do artigo 151 da Lei Complementar n.o 840/2011.
2. A execução coletiva ajuizada pelo Sindicato interrompe o prazo prescricional, que volta a correr pela metade (Art. 9.o do Decreto n.o 20.910/1932), apenas a partir do último ato processual da causa interruptiva.
3. Não se verifica nulidade da execução, pois a obrigação de fazer pode ser convertida em perdas e danos, especialmente diante da impossibilidade de concessão do abono de ponto, sob pena de enriquecimento ilícito.
4. Nas condenações da Fazenda Pública relativas ao pagamento de valores em favor de servidores públicos, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de atualização do valor da moeda, inclusive no período anterior à expedição do precatório.
5. Não há reparo a ser feito na decisão recorrida quando o agravante deixa de impugnar especificamente a forma de cálculo adotada, não indicando sequer o valor que entende devido. É defeso formular pretensão recursal acerca de questões não debatidas na origem, sob pena de supressão de instância.
6. São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrentes de ação coletiva, mesmo que não impugnados (Tema 973 - STJ).
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.